Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713475-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DE CAMPOS AMARAL AGRAVADO: RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO DE CAMPOS AMARAL contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca que o requerido seja proibido de alienar ou transferir a posse do cavalo da raça Quarto de Milha, objeto do contrato de ID. 152143035, bem como para recuperá-lo em sede de busca e apreensão. Para tanto, alega a existência de cláusula de reserva de domínio no contrato e ausência de pagamento a partir da vigésima parcela. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, especialmente para verificar se, de fato, não houve o pagamento das parcelas indicadas ou a existência de justificativa para a inadimplência. É evidente, ainda, que é importante que a parte ré indique onde se encontra o semovente, para que seja possível, comprovada a inadimplência, expedir a carta precatória para a remoção dele para a cidade goiana indicada pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência” A Agravante sustenta que o título no valor de R$ 18.700,00, com vencimento em 21/03/2022, foi protestado. Acrescenta que não há justificativa para o inadimplemento e que deve ser observada a cláusula de reserva de domínio. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a buca e apreensão do animal e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 45602810; 45602811 e 45602823). É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o direito subjetivo do Agravante à recuperação do animal corre risco antes da citação ou que a Agravado, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Consigne-se que o CPC/2015 não manteve o procedimento especial que o CPC/1973 previa em seu artigo 1.071 para a recuperação da coisa alienada com reserva de domínio, de maneira que tutela provisória requerida em demanda com esse objeto está subordinada aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator